Tribunal: TJDFT
Processo: 0041967-46.2006.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0041967-46.2006.8.07.0001 RECORRENTE: MARTINEZ &amp; VIEIRA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à aplicabilidade imediata do artigo 78, § 2o, do ADCT para fins de compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar (RE 970.343/PR – Tema 111). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso extraordinário. Compensação de débitos tributários com precatórios alimentares. Parcelamento especial instituído pelo art. 78, § 2o, do ADCT. Declaração de inconstitucionalidade, conforme a ADI 2.356/DF e a ADI 2.362/DF. Prejudicialidade do recurso. Tema 111 de Repercussão Geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto por Praiamar Indústria, Comércio e Distribuição Ltda., paradigma do Tema 111 de Repercussão Geral, que discute a aplicabilidade imediata do art. 78, § 2o, do ADCT para compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a compensação de débitos tributários com precatórios alimentares para fins do regime especial de parcelamento de precatórios instituído pelo art. 78 do ADCT, à luz do princípio da isonomia. III. Razões de decidir 3. No julgamento da ADI 2.356/DF e da ADI 2.362/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade do regime de parcelamento de precatórios instituído pelo art. 78 do ADCT, por violar os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição Federal, como a isonomia e o acesso à jurisdição e à propriedade. 4. A declaração de inconstitucionalidade do art. 78 do ADCT torna superada a discussão sobre a possibilidade de compensação de precatórios de natureza alimentar com débitos tributários. 5. A análise da eficácia do poder liberatório do art. 78, § 2o, do ADCT pressupõe a execução do parcelamento, inviável após a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário julgado prejudicado. Tese de julgamento para fins do Tema 111 RG: O regime previsto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é inconstitucional, respeitando-se os parcelamentos realizados, com amparo no dispositivo, até a concessão da medida cautelar na ADI 2.356 MC em 25/11/2010. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 78, § 2o, do ADCT; art. 2o da EC n. 30/2000. Jurisprudência relevante citada: ADI 2.356/DF; ADI 2.362/DF (RE 970343, Relator CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2025). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 12508770): CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 78, DO ADCT. PRECATÓRIOS ALIMENTARES. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO COM AMPARO EXCLUSIVO EM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS VINCENDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Admite-se a compensação tributária, na forma do art. 78, do ADCT, de precatório de caráter alimentar com débito fiscal relativo ao ICMS, quando presentes os requisitos objetivos trazidos na norma em comento, pois, em se autorizando entendimento diverso, estar-se-ia atribuindo trato diferenciado, inclusive com a concessão de maior privilégio ao crédito comum frente àquele de natureza alimentar, o que não se coaduna com a ordem constitucional. Entendimento da 2a Turma Cível deste TJDFT. 2. Não se autoriza a utilização de precatórios alimentares exclusivamente para a compensação ou pagamento de tributos vincendos, sob pena de, acaso assim se proceda, restar fatalmente comprometido o equilíbrio das contas públicas. 3. A ausência de dívida tributária pré-existente anota a impossibilidade de cortejar a incidência do instituto da compensação, conforme sistemática dos artigos 369, do Código Civil, 170, do Código Tributário Nacional e art. 78, do ADCT. 4. Apelação conhecida a que se nega provimento. Da ementa transcrita, verifica-se que o julgado combatido está em conformidade com as orientações do STF. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019